Tribunal: TJPA
Processo: 0111579-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111579-34.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
NO TOCANTE A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, O ART. 1.025 DO CPC DISPÕE QUE SE CONSIDERAM "INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, CASO O TRIBUNAL SUPERIOR CONSIDERE EXISTENTES ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0111579-34.2015.8.14.0301

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO RODRIGUES DE SOUZA, inconformado com a decisão de
ID 19295185.

Diz o Embargante: “Que quer receber os valores que consta na sua conta individual valores depositados desde o seu ingresso em 1981 até o ano de 1988, ano em que sessou os depósitos, passando os valores já depositados ser administrado pelo banco réu. Para esclareceu o autor afirma que não recebeu os valores cobrados nesta ação, e que não está cobrando os valores referente ao ano de 1999, e sim os referentes aos anos trabalhados de 1981 até 1988. A decisão ora proferida encontra-se em contradição a decisão pacificada do STJ, o que deve ser modificado para alinhar ao entendimento da corte Superior, bem como não consta prova nos autos que o autor recebeu os valores cobrados, o que diz a citada lei que fundamenta a decisão, não e prova do recebimento do saque integral do seu saldo que está depositado na conta individual do autor, que poderá ser provado com a quebra do sigilo bancário , ordenando ao banco réu a apresentação do DEMOSTRATIVO DE SUA CONTA INDIVIDUAL com toda as movimentações e correções”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0111579-34.2015.8.14.0301

Voto

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração se prestam a elucidar ou sanar vícios de julgamento presentes na decisão judicial, nos termos do art.1.022 do CPC/15, a fim de viabilizar a execução do julgado, não sendo, portanto, a via adequada à manifestação de inconformismo com o teor do julgamento proferido.

O inconformismo do Recorrente não merece guarida, pois como bem observado pela parte embargada, “
O
cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem como o percentual dos juros incidentes, nos períodos reclamados pela parte autora, era determinado pelo Conselho-Diretor do Fundo, sem qualquer interferência do Banco do Brasil, que apenas operava o sistema”.

Portanto, basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Outrossim, "o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 860938 RS 2016/0034263-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/11/2016).

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois ausente quaisquer dos vícios apontados no acórdão vergastado. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024